Tribunal: TJMT
Processo: 1005326-38.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005326-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), FELIPE DE FREITAS TORRES - CPF: 051.092.471-96 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL.

DESBLOQUEIO DE CONTA CORRENTE.

LIMINAR INDEFERIDA. ARTIGO 300, § 3o, DO CPC. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE.

DECISÃO MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005326-38.2023.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: FELIPE DE FREITAS TORRES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento interposto por
FELIPE DE FREITAS TORRES,
contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de

Cuiabá/MT, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência e Compensação por Dano Moral (autos n. 1045948-70.2022.8.11.0041), que indeferiu a tutela de urgência em que pretendia o agravante o desbloqueio de sua conta corrente.

O agravante afirma que a instituição requerida promoveu o bloqueio unilateral na movimentação bancária do autor, sem apresentar formalmente o real motivo do bloqueio, desde dezembro de 2022.

Depois lhe fora informado verbalmente que o bloqueio se deu por razões de segurança, ante a “contestação” de 02 (duas) transferências realizadas para a conta do autor que totalizavam R$ 2.000,00 (dois mil reais) em 04/11/2022. Ante a contestação dos referidos lançamentos, lhe fora solicitada a comprovação da origem dos referidos créditos, que imediatamente foram devidamente comprovados através da NF em anexo, e também apresentada na agência bancária.

Assevera que mesmo apresentando a documentação junto ao banco, a conta permaneceu bloqueada, e por isso ajuizou a ação de obrigação de fazer, e antes de apreciar a liminar, o Juízo intimou o agravado para manifestar nos autos e na sequência indeferiu a tutela de urgência por entender que os litigantes apresentaram versões diferentes.

Sustenta que na decisão não foi observado que a instituição financeira inicialmente informou que o bloqueio se deu em razão dos recebimentos do dia 04/11/2022, e após a judicialização, ao se manifestar nos autos, alegou que o bloqueio se deu em virtude do recebimento de 08/11/2022. Não se considerou também, que o autor cumpriu com todas diligências necessárias para demonstrar a ausência de ilegalidade que justifique a manutenção do bloqueio.

Argumenta que a decisão padece de fundamentação e, além disso, o agravante demonstrou a probabilidade e do alegado direito por meio de vasta documentação, e o perigo da demora é patente, pois está impedido de movimentar sua conta bancária.

Discorre sobre a presença dos requisitos legais e a necessidade de concessão da tutela recursal.

Ao final, requer a tutela de urgência para ser determinado que o agravado promova o imediato desbloqueio na conta corrente do agravante, para que possa movimentá-la normalmente, no prazo de 24 horas, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais).

Liminar indeferida.

(id. 1005326-38)

Apresentadas as contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Pretende o agravante,
FELIPE DE FREITAS TORRES,
reformar a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de

Cuiabá/MT, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência e Compensação por Dano Moral (autos n. 1045948-70.2022.8.11.0041),

que indeferiu a tutela de urgência em que pretendia o agravante o desbloqueio de sua conta corrente.

A concessão do efeito suspensivo e ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.

Apesar da relevância dos argumentos do agravante, não há provas robustas para a modificação da decisão agravada, de acordo com o demonstrado nos autos.

O

Juiz ao indeferir a tutela de urgência, consignou:

“(...)

Como se sabe, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para que a tutela provisória de urgência seja concedida, é necessária a presença concomitante de elementos probatórios que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O autor explana na exordial que sua conta corrente foi bloqueada quando um terceiro alegou eventual fraude na operação financeira de R$ 2.000,00 que ocorreu no dia 04/11/2022, e que, em razão disso o banco realizou um procedimento de segurança.

Afirma que apresentou a nota fiscal referente o valor da operação, mas a conta permanece totalmente bloqueada.

O requerido apresentou contestação arguindo preliminares, as quais serão analisadas em momento oportuno, e no mérito defende que a conta corrente do autor está bloqueada, por razões de segurança, assim como por haver previsão expressa em contrato.

Aduz que a conta foi bloqueada em 04/11/2022 por motivos de segurança, após o auferimento de crédito no valor de R$ 14.994,00 oriundo da conta corrente do Banco SICRED, contestada pelo titular da conta origem.

Afirma que não foi possível retirar o bloqueio da conta do autor, porque não houve a regularização junto ao banco emissor do pix de R$ 14.994,00.

Verifica-se, portanto, que o autor informa que a conta foi bloqueada pela operação financeira de R$ 2.000,00 e o requerido indica que a operação financeira contestada é de R$ 14.994,00. Ou seja, os dados indicam que é prudente aguardar a dilação probatória, não sendo possível, por ora, a concessão da tutela de urgência.

No entanto, nesta análise perfunctória, verifica-se que, no caso, não restaram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela antecipada, sendo necessário aguardar a instrução do feito para uma análise mais segura dos argumentos.

Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA por ausência dos requisitos legais.”

Como se vê da decisão acima e dos autos principais, há uma divergência nas versões dos litigantes, pois na petição inicial o agravante informa que o bloqueio se deve em razão de uma operação no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Já o agravado, ao manifestar nos autos, informou ao Juízo que a conta está ativa, porém com bloqueio de segurança (não aceita débitos), após o recebimento de crédito no valor de R$ 14.994,00 (quatorze mil, novecentos e noventa e quatro reais) oriundo de conta corrente do Banco Sicred, via PIX, o qual foi contestado pelo titular da conta do Banco Sicred.

Portanto, se mostra prudente a manutenção da decisão agravada, até que melhor seja esclarecida a contestação do valor de R$ 14.994,00 (quatorze mil, novecentos e noventa e quatro reais), transferido para a conta do agravante.

Ademais, caso concedida a liminar vindicada, será irreversível, o que é vedado, nos termos do § 3o do art. 300 do CPC.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS RELATIVOS A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE GOLPE - REQUISITOS ART. 300 CPC AUSENTES - URGÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA AFASTADAS - IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC.

A ausência de prova segura que convença da verossimilhança das alegações da parte recorrente torna inviável a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, máxime em razão da necessidade de dilação probatória.”
(N.U 1004699-34.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 22/04/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESSUPOSTOS DA TUTELA NÃO PREENCHIDOS – NÃO COMPROVAÇÃO DO PERIGO DE DANO – FALTA DE CONTEMPORANEIDADE – RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Inobstante a prova do domínio (probabilidade do direito), a falta de contemporaneidade dos fatos desacredita qualquer alegação de urgência e, sendo os requisitos da tutela de urgência cumulativos, a ausência de um deles impede a concessão da liminar requestada.

III - A imediata imissão do autor na posse do imóvel, imporia o próprio esgotamento da lide, hipótese que ensejaria em risco de irreversibilidade da medida, sendo este um fator objetivo inibidor da concessão da tutela de urgência (art. 300, § 3o, do CPC).”
(N.U 1003489-45.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

Sendo assim, não merece reparos a decisão agravada.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023